Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704926-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES AGRAVADO: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de “cumprimento de sentença com obrigação de fazer referente à quitação de prestações do financiamento do imóvel com a conseguinte transferência de sua titularidade, bem como a obrigação de pagar valores de reembolso, tributos e multa compensatória”, aplicou ao agravado multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), por “não promover o cumprimento da obrigação de fazer, bem como por não demonstrar qualquer diligência no sentido de materializar a ordem judicial”. O agravante, exequente nos autos de origem, alega que a multa fixada é ínfima, ante a recalcitrância do agravado no cumprimento da obrigação cominada, ao longo de doze (12) meses de tramitação do cumprimento de sentença. Aduz que tampouco foi demonstrado mínimo esforço para cumprimento futuro da obrigação, bem como que o valor fixado para a multa encoraja o agravado a continuar a descumpri-la. Ressalta que a conduta grave impõe ônus mensal de pelo menos R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, cujo acúmulo perfaz R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que o bem só não foi retomado pelo banco credor em razão dos pagamentos que vem sendo suportados indevidamente pelo agravante. Cita julgado em que foi considerada cabível a fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sustenta que o perigo da demora está evidenciado pelo grave ônus financeiro imposto mensalmente ao agravante pelo descumprimento da obrigação. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal “a fim de aplicar multa diária ao agravado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compeli-lo a cumprir com a obrigação de fazer imposta no título executivo judicial”, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à probabilidade do direito, conquanto seja cediço que a multa cominada pelo descumprimento de obrigação de fazer pode ser majorada, caso se mostre insuficiente (art. 537, § 1o, inciso I, do CPC), em análise prefacial, o valor pretendido pelo agravante não se mostra proporcional à natureza do direito perseguido, mormente quando se considera a pretensão de que sua incidência seja diária. Note-se que o precedente invocado pelo agravante – que, inclusive, fora oriundo desta mesma Relatoria – tratava do direito fundamental à vida, ameaçado pelo descumprimento de ordem de internação em leito de UTI e realização de cirurgia cardíaca, daí porque o valor ali fixado pelo juízo singular foi tido por adequado, “notadamente quando contrastado com a envergadura econômica do pleito”, como então salientado. Por sua vez, o presente feito trata de transferência de responsabilidade por financiamento imobiliário e pagamento das prestações correspondentes, obrigações cujo descumprimento, em tese, é de gravidade substancialmente menor. Por outro lado, quanto ao perigo de dano irremediável ou de difícil reparação, cumpre anotar que a própria decisão agravada esclareceu as balizas para uma possível conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Neste caso, se não há indicação objetiva de elementos que apontem para a impossibilidade ou dificuldade de reparação do dano, isto é, a insolvência do devedor, convém aguardar o pronunciamento colegiado, antes de se deliberar sobre a suficiência, ou não, da multa já aplicada, até porque nada impede que o próprio Juízo de origem venha a revisar o seu valor, caso persista a recalcitrância. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator